Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE ATIVIDADE EM REGIME ESPECIAL. DEMORA EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 5o DA CF E ARTS. 29, 48 E 49 DA LEI No 9.784/99. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Mandado de segurança interposto contra ato de Secretário de Estado, o qual tem por objeto o pedido de análise do requerimento administrativo em tempo razoável. 1.1. Nesta sede, o apelante requer que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo de reconhecimento como atividade especial prejudicial à saúde do período em que trabalhou vinculado à Fundação Hospitalar e à Secretaria da Saúde do Distrito Federal e, no mérito, a confirmação da medida com a imposição de obrigação de fazer para que seja proferida decisão no referido procedimento administrativo correlato.
2. O presente mandamus tem por objeto a determinação de segurança, a fim de determinar à autoridade coatora que profira decisão em tempo razoável atinente a seu requerimento administrativo de concessão de abono permanência. 2.1. O mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em face de efetiva ou iminente violação decorrente de ato ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente no exercício de função pública, conforme inteligência do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como do art. 1o da Lei no 12.016/09. 2.2. No caso, cinge-se a questão à apreciação atinente à violação ao direito de resposta a requerimento administrativo em prazo razoável pela Administração Pública.
3. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, seja no âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação. 3.1. Por seu turno, o art. 49 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo federal, disciplina que “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. Referida lei aplica-se ao âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, conforme Leis Distritais no 2.834/01 e no 6.037/17. 3.2. Já a Lei Complementar Distrital no 840/11, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, dispõe em seu art. 173 que “O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo”. 3.3. Cabe ressaltar que há a possibilidade de prorrogação desse prazo por igual período, mas a decisão deve ser motivada e devidamente fundamentada. 3.4. Na hipótese, o referido processo administrativo, embora instaurado em 23/03/2022, ainda não foi encerrado, encontrando-se pendente de decisão definitiva quanto à pretensão deduzida no âmbito administrativo pelo impetrante. 3.5. Depreende-se que a produção dos documentos faltantes à conclusão da análise do pedido cabe à própria Administração. Além disso, eventuais desafios relacionados ao déficit de pessoal não justificam demora desarrazoada na análise do requerimento Administrativo. 3.6. Precedente: (...) “A demora da Administração na apreciação de pedido do servidor, sem justificativa plausível, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola as garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV, da CF) e da duração razoável do processo.” (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF)” (07082262420238070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/3/2024).
4. Prazo concedido: 30 dias.
5. Ordem concedida.